Tribunal: STF
Processo: HC 206433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Arthur Germano Rigamonte, em favor de Solange dos Santos Sebastião, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 684.240/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura da paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da incidência da súmula 691. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “[...] No mais, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no decisum impugnado, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme consignado na decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 16-17): 
    Outrossim, importante a decretação da coerção cautelar como forma de assegurar também a aplicação da lei penal, já que, conforme se depreende das investigações policiais, SOLANGE é a dona da residência em que a droga foi apreendida e já havia informações passadas à Polícia Militar de que ali é era ponto frequente de venda de drogas. 
    Digno de nota e um requisito importante da prisão preventiva é o fato de que SOLANGE já se envolveu com a prática de tráfico de drogas em outras oportunidades e, atualmente, encontra-se em lugar incerto e não sabido. Sendo crível que, se não for custodiada, empreenderá fuga do distrito da culpa, prejudicando, portanto, a instrução criminal e, consequentemente, a aplicação da lei penal. 
    Note-se que, no presente caso, o fato de a agravante ser a dona da residência em que houve a apreensão de drogas – residência em relação à qual já havia informações de que era ponto frequente de venda de drogas – e o fato de ter-se envolvido com a prática de tráfico de drogas em outras oportunidades e, atualmente, encontrar-se em lugar incerto e não sabido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg'no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,'DJe'de 6/10/2020).'' [...] (www.stj.jus.br)
    Conforme o impetrante assume, “a paciente está respondendo a ação penal de n. 1500980-09.2020.8.26.0603 em estado de liberdade, de acordo com a ordem exarada nos autos do HC n. 136.845/SP (doc. Anexo).”
    Observe-se que a paciente estava em gozo de liberdade provisória quando foi presa em razão dos presentes fatos, a caracterizar o fundamento para a restrição cautelar. Assim, restam insuficientes eventuais medidas cautelares diversas:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    A controvérsia que envolve a propriedade da droga é matéria relacionada à instrução processual. Frise-se que a droga foi apreendida no cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha a paciente como alvo. 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente